Tribunal: TJDFT
Processo: 0717207-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717207-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: LUCIANA AMARO DA SILVA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E S P A C H O Diante das tentativas frustradas de intimação do reclamado, inclusive por aplicativos de mensagens, proceda-se por edital. Findo o prazo e não havendo resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para defesa dos seus interesses. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator